Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Por meio do presente recurso, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara de Cível de Brasília, que, em sede monitória, indeferiu os pedidos de gratuidade judiciária e o recolhimento das custas somente ao final do processo. Para tanto, a agravante sustenta que, por se tratar de massa falida, já se encontra em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir as custas processuais, fazendo jus à gratuidade de justiça, nos termos do que vem já decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o último balancete sintético, datado de 31/12/2021, demonstra que seu ativo circulante é menor que o seu passivo circulante. Afirma que que o STJ, em sede de conflito de competência (feito no 160.653/SP), proferiu decisão por meio da qual deferiu o benefício em favor da massa falida ora recorrente. Relaciona o direito em abono a sua tese, colacionando julgados que lhe favorecem, e, ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para lhe conceder a gratuidade ou alternativamente para que possa recolher as custas processuais apenas ao final do processo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso concreto, a parte autora apresenta documentos, em que demonstra a situação de liquidação extrajudicial da instituição bancária, com a decretação de sua falência, tendo, inclusive, sido deferido o benefício pretendido em outro processo. Contudo, como bem observou o magistrado singular: “No caso em questão, a parte autora não juntou prova robusta da sua incapacidade financeira e junta como fundamento decisões de outros Juízos. Em suma, temos um banco postulando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ou seja, deseja retirar da camada menos abastada os recursos financeiros para custear um processo para fins de aumentar o seu caixa. É uma inversão total de valores”. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada em se tratando de pessoa jurídica, é possível concluir que a requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. De mais a mais, o pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais não merece guarida, porquanto inexiste previsão legal ou normatização desta egrégia Corte de Justiça nesse sentido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator